Tribunal: TJMT
Processo: 1002096-13.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002096-13.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIELLEN LEANDRA DA SILVA - CPF: 037.467.921-50 (APELADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – RESSARCIMENTO APENAS DO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO - REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3º, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$2.700,00).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada nos seguintes termos:

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por
KATIELLEN LEANDRA DA SILVA
, com qualificação nos autos, em desfavor de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, com qualificação nos autos, condenando a ré no pagamento da importância de R$ 1.407,69 (um mil e quatrocentos e sete reais e sessenta e nove centavos), valor que deverá ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), e o faço com amparo no § 8º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A apelante alega que
“a maior parte dos recibos carreados aos autos não consta o nome da pessoa que efetuou o pagamento, além de que estão ilegíveis. Todavia, como já mencionado, para que haja o reembolso é necessária a prova do desembolso pelo beneficiário, o que não restou provado nos autos”
.

Aduz que
“a Apelada junta alguns comprovantes que são desde já impugnados pela ausência de relatório médico especificando o tratamento e a medicação adequada para o caso da Apelada”
.

Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID. 163000952.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante
busca a exclusão do ressarcimento das despesas médicas e suplementares.

O reembolso desses gastos compreendidos no seguro obrigatório foi deferido em R$ 1.407,69.

Essa modalidade de cobertura está prevista no inciso II do art. 3º da Lei n. 6.194/1974, contudo a reparação aqui pleiteada é a descrita no seu inciso III. Confira-se:

Art. 3º
Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2º desta Lei
compreendem as indenizações
por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e
por despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(...)

III -
até R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais) -
como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
.
(...)

§ 2º Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3º As despesas de que trata o § 2º deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

E mais, o art. 5º da Lei n. 6.194/1974 enuncia que “
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

No caso concreto, o acidente foi em 08.03.2019 e, conforme documentos médicos anexados na lide (ID. 163000922), a autora teve fratura no joelho.

Nestes autos, os dispêndios com o tratamento de saúde estão
detalhados
nos IDs. 163000926 e 163000927.

No que se refere aos recibos nos valores de R$ 147,47, R$ 191,50, R$ 147,47 e R$ 30,25 totalizando R$ 516,69, de fato estão ilegíveis, não podendo ser identificados os produtos adquiridos, sequer a data das compras, assim, não sendo possível, diante da obscuridade dos documentos, relaciona-los ao acidente ocorrido.

Contudo, no ID. 163000927 há notas fiscais alusivas a medicamentos na importância de
R$ 891,00
. Assim, o valor referente ao reembolso das despesas médicas e suplementares deve ser reduzido para o importe aqui consignado.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – FATO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - ART. 932, IV, DO CPC – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – RESSARCIMENTO APENAS DO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
PARCIALMENTE PROVIDO
.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3º, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$ 2.700,00), com correção monetária aplicada a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida. (N.U.
1003581-53.2019.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – RESSARCIMENTO APENAS DO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3º, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório. (N.U.
1061366-53.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 01/12/2021)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso para reduzir o valor alusivo à restituição das despesas médicas e suplementares para
R$ 891,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023